Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704130-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA RECORRIDAS: COSTA MARINA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS EIRELI - ME, CM SERVICE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSO. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O mero reconhecimento de grupo econômico ou o encerramento irregular da empresa executada, por si só, sem prova inequívoca do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não determinam, no âmbito cível, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para “suprir a omissão quanto à análise da alegação de trespasse fraudulento, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo, mantendo-se, no mais, o desprovimento do agravo de instrumento”. (ID 74881480). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, afirmando que a omissão quanto aos argumentos expressamente indicados pelo Superior Tribunal de Justiça caracteriza descumprimento de decisão hierarquicamente superior; c) artigo 1.146 do Código Civil, defendendo a desconsideração da personalidade jurídica em razão de trespasse fraudulento. Assevera que ficou devidamente comprovado nos autos que a empresa CM Service Ltda. sucedeu irregularmente a Costa Marina Empreendimentos Turísticos Eireli – ME, assumindo integralmente suas atividades, explorando o mesmo ramo, no mesmo endereço, utilizando o mesmo telefone e mantendo o mesmo quadro societário. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais, a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 35, inciso I, da LOMAN, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 1.146 do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, embora o embargante sustente a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, supostamente decorrente de trespasse fraudulento entre as empresas Costa Marina e CM Service, as provas constantes nos autos — notadamente os atos constitutivos e suas respectivas alterações (id. 43377653 e 43377654), bem como o relatório investigativo apresentado (id. 43377656) — não se mostram, por si sós, suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a prática de abuso de personalidade. Isso porque a tese sustentada pelo embargante baseia-se, em grande parte, em informações incertas e meramente presumidas, colhidas, em sua maioria, por meio de redes sociais. Todavia, conforme já consignado no acórdão embargado, a desconsideração da personalidade jurídica exige prova específica e robusta da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial — elementos que, no presente caso, não restaram demonstrados”. (ID 74881480). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021